Tribunal: TJDFT
Processo: 0713056-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713056-58.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BRUNO JORDANO BARROS MARINHO AGRAVADO: BRASILIA DIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, CLAUDIO CESAR SOARES DE SOUZA, DIS DIEGO INFORMATICA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, ICS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, SANDRA DA COSTA MARTINS DESPACHO Ao agravante para realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Após, conclusos. Brasília, 06.05.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR